Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-55.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Crédito não tributário – Matéria afeita à competência da 1a à 13a Câmaras de Direito Público – Art. 3o, I.11, da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.